Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
D E S P A C H O Pedido de reconsideração não pode ser considerado medida urgente, para procrastinar a exibição da procuração, instrumento sem o qual o advogado não está habilitado a patrocinar o interesse da parte. Verifiquei que a juntada ainda não ocorreu no processo de referência. Indispensável, portanto, que seja exibida a procuração outorgada pela agravada Odília Leite de Santana ao advogado, Dr. Fernando Macedo de Oliveira, OAB/DF 54.048, em quinze dias úteis, com a advertência de que a falta do instrumento do mandato implicará a consideração de que o ato praticado é inexistente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora